Tribunal: TJMT
Processo: 1013900-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013900-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), Ilustríssimo Senhor Secretário Adjunto da Receita Pública (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ZULMAR NEVES - CPF: 009.650.490-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS ORIUNDO DE EXPORTAÇÃO – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1018306- 88.2023.8.11.0041, que objetivava que a Autoridade transferisse o seu de saldo credor de ICMS objeto do Pedido Administrativo de n. 51063438/2022, com base na ilegal restrição contida no art. 125, §4º, do RICMS/MT.

A Recorrente sustenta, em síntese, empresa do ramo agrícola e de pecuária, estabelecida neste Estado, com ênfase para as culturas de algodão, milho e soja, bem como a criação de gado e, por força do exercício das mencionadas atividades, é contribuinte de ICMS, de modo que as vendas realizadas no mercado interno se submetem a apuração e recolhimento do imposto mediante o regime de apuração mensal.

Assevera que em relação às vendas destinadas ao mercado externo, por força da regra constitucional de imunidade do ICMS, não há incidência do imposto e, a imensa maioria das operações realizadas pela Impetrante tem como destino o exterior, essa acaba por acumular alto saldo credor de ICMS, em razão da inexistência de débitos do mesmo imposto.

Afirma que apresentou requerimento à Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, autuado sob o nº 51063438/2022, pelo qual solicitou a transferência do saldo credor à época apurado, de modo a que pudesse tornar realizáveis os créditos acumulados, contudo em abril de 2023, adveio parecer da autoridade coatora indeferido.

Aduz que esse entendimento fere seu direito líquido e certo, haja vista que permanece com os créditos de ICMS acumulados, necessitando realizar a transferência dos referidos créditos de imediato para dar efetividade a não cumulatividade, de acordo com o que dispõe o art. 155, §2º, I, da CF.

Com essas considerações, pugna pelo o provimento do Recurso, para o fim de determinar a transferência do saldo credor de ICMS pleiteada por meio do Pedido Administrativo de n.º 51063438/2022, sem considerar a ilegal restrição contida no art. 125, §4º, do RICMS/MT.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
172958190)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta no id. 177399171.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
181206197)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1018306- 88.2023.8.11.0041, que objetivava que a Autoridade transferisse o seu de saldo credor de ICMS objeto do Pedido Administrativo de n. 51063438/2022, com base na ilegal restrição contida no art. 125, §4º, do RICMS/MT.

Denota-se dos autos que a
Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A
.,

impetrou o mandado de segurança,
contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado do Mato Grosso,

afirmando, em sua inicial, que
é tradicional empresa do ramo agrícola e de pecuária, estabelecida neste Estado, com ênfase para as culturas de algodão, milho e soja, bem como a criação de gado.

Asseverou que, é contribuinte de ICMS, de modo que as vendas realizadas no mercado interno se submetem a apuração e recolhimento do imposto mediante o regime de apuração mensal e, por outro lado, em relação às vendas destinadas ao mercado externo – exportação -, por força da regra constitucional de imunidade do ICMS, não há incidência do imposto.

Alegou que, considerando que a imensa maioria das operações realizadas pela Impetrante tem como destino o exterior, essa acaba por acumular alto saldo credor de ICMS, em razão da inexistência de débitos do mesmo imposto.

Salientou que, em julho de 2022, apresentou requerimento à Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, autuado sob o nº 51063438/2022, pelo qual solicitou a transferência do saldo credor à época apurado, de modo a que pudesse tornar realizáveis os créditos acumulados, contudo em abril de 2023, sobreveio parecer da autoridade coatora indeferido.

Diante disso, requereu
a concessão da liminar para “determinar à Autoridade Coatora que autorize a transferência do saldo credor de ICMS pleiteada por meio do Pedido Administrativo de n.º 51063438/2022 sem considerar a ilegal restrição contida no art. 125, §4º, do RICMS/MT”.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, indeferiu-o, por não verificar o preenchimento dos requisitos legais.

Contra essa decisão, recorre a
Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A
., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
se mostra duvidosa, pois constato
do indeferimento proferido pela autoridade tida como coatora que, a negativa do pedido administrativo ora pleiteado advém do cumprimento estrito da legislação administrativa, a saber, Art. 125, §§2º, 3° e 4° do decreto 2.212/2014, bem como o art. 78° do RICMS/MT, sobrelevando ainda o seguinte no Despacho (id. 118259666, autos originários)

[...]Com efeito, o Regulamento do ICMS vigente (corretamente referenciado pelo contribuinte) determina de forma expressa e taxativa a única hipótese válida de transferência de créditos acumulados, independente da forma de acúmulo. A administração fazendária, tendo por preceito fundamental de que suas atividades sejam estritamente vinculadas à norma, não é autorizada a realizar a análise jurisprudencial e aplica-la de maneira subjetiva aos casos concretos.[...]

Desse modo, de se ver que o saldo credor será transferido para estabelecimento da mesma empresa ou a estabelecimento de empresa interdependente a que se refere o parágrafo único do artigo 78, situado neste Estado.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS ORIUNDO DE EXPORTAÇÃO - REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR - ART. 7, III, DA LEI DE MANDADO DE SEGURANÇA - URGÊNCIA APTA A CONFIGURAR INEFICÁCIA DA MEDIDA - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - 1- O deferimento da medida liminar em sede de mandado de segurança ocorre quando demonstrado fundamento relevante e o ato puder resultar a ineficácia da medida pretendida. 2- Ainda que seja autorizada a transferência de crédito acumulado de ICMS para terceiros, desde que o contribuinte não tenha débito perante o Fisco, ausente risco e urgência a ineficácia de eventual sentença favorável, deve ser mantida aa decisão de indeferimento da liminar. Precedentes. 4- Recurso desprovido. (TJMG - AI-Cv 1.0000.23.007184-7/001 - Relª Desª Sandra Fonseca - DJe 29.05.2023 )

Assim, constato que, aparentemente, o Agravado cumpriu o que preconiza a legislação de regência e, ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a lei autorize, de forma prévia e expressa.

Logo, a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

Sendo assim, tenho que não é possível verificar os preenchimentos dos requisitos para a concessão da liminar vindicada.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023